Tribunal: TJES
Processo: 0001185-53.2021.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Férias; Gratificação Natalina/13º salário; Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001185-53.2021.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROBERTA DE SOUZA FERREIRA e outros

APELADO: MUNICIPIO DE PIUMA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. SERVIDORA MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. LEI MUNICIPAL Nº 1.345/2007. AUSÊNCIA DE REVOGAÇÃO TÁCITA. EXTENSÃO DE CARGA HORÁRIA. BASE DE CÁLCULO DAS FÉRIAS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Piúma e recurso adesivo manejado por servidora efetiva, ocupante do cargo de ...., contra sentença da 1ª Vara da Comarca de Piúma que julgou procedentes os pedidos formulados pela autora, condenando o ente público ao pagamento da gratificação de regência de classe, prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007, com reflexos em 13º salário, férias e adicional de férias, além da condenação ao pagamento das diferenças de salário de férias. O Município sustenta, entre outros pontos, a revogação da referida lei municipal e a existência de sucumbência recíproca. A autora, por sua vez, em seu recurso adesivo, postula o recálculo das férias com base na remuneração total, considerando a extensão da carga horária nos períodos aquisitivos posteriores a 29/10/2016.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a Lei Municipal nº 1.345/2007 foi revogada expressa ou tacitamente pelas Leis Municipais nº 1.865/2012 e nº 1.969/2013; (ii) estabelecer se a gratificação de regência de classe foi incorporada aos vencimentos dos servidores; (iii) determinar se o recálculo das férias deve considerar os acréscimos decorrentes da extensão da carga horária nos períodos aquisitivos indicados; (iv) analisar se há sucumbência recíproca capaz de justificar a redistribuição dos ônus da sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Municipal nº 1.345/2007 não foi revogada expressa nem tacitamente pelas Leis nº 1.865/2012 e nº 1.969/2013, pois estas não contêm dispositivos incompatíveis com a norma anterior nem a revogam de forma explícita, nos termos do art. 2º, § 1º, da LINDB.

A gratificação de regência de classe prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007 não foi incorporada aos vencimentos dos servidores, sendo devida enquanto perdurar o exercício da regência, conforme reiterada jurisprudência do TJES.

O recálculo das férias deve incluir os valores pagos a título de extensão de carga horária, conforme previsto nas fichas financeiras dos anos de 2016, 2019 e 2020, devendo a apuração observar o demonstrativo de cálculo apresentado pela autora e o limite da prescrição quinquenal.

A improcedência isolada do pedido relativo ao ano de 2017 não configura sucumbência recíproca, uma vez que a parte autora decaiu de parte mínima do pedido. O reconhecimento da prescrição quinquenal, por ter sido expressamente admitido na inicial, também não gera redistribuição da sucumbência, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação desprovido. Recurso adesivo provido.

Tese de julgamento
:

A Lei Municipal nº 1.345/2007, que institui a gratificação de regência de classe, não foi revogada pelas Leis Municipais nº 1.865/2012 e nº 1.969/2013, por ausência de revogação expressa ou incompatibilidade normativa.

A gratificação de regência de classe não foi incorporada aos vencimentos dos servidores efetivos, sendo devida enquanto perdurar o exercício da regência.

O recálculo das férias deve considerar os valores pagos a título de extensão de carga horária nos períodos aquisitivos posteriores a 29/10/2016, conforme fichas financeiras.

A sucumbência mínima da parte autora afasta a configuração de sucumbência recíproca, mesmo diante da prescrição parcial reconhecida na sentença.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE PIÚMA e lhe NEGAR PROVIMENTO. Lado outro, CONHECER do recurso adesivo interposto por ROBERTA DE SOUZA FERREIRA e lhe DAR PROVIMENTO para que seja determinado o recálculo das férias com os acréscimos referentes à extensão de jornada no período posterior a 29/10/2016, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
e
recurso adesivo
interpostos,

respectivamente, pelo
MUNICÍPIO DE PIÚMA
e por
ROBERTA DE SOUZA FERREIRA,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Piúma, que julgou procedentes os pedidos formulados pela autora Roberta de Souza Ferreira.

Em suas razões, sustenta o
MUNICÍPIO DE PIÚMA
, em síntese, que
(i)
a sentença, ao acolher a tese de que a Lei Municipal 1345/2011 não foi revogada, gera uma situação de enriquecimento sem causa aos servidores do magistério, uma vez que receberam o valor como vencimento e agora reivindicam uma gratificação que foi incorporada;
(ii)
em que pese a sentença tenha resumido sua análise a diferença ao Salário de Férias do mês de Janeiro/2018 (período aquisitivo de 2017), o pedido contido na exordial abarcou todos os períodos descritos no Demonstrativo de Cálculo disposto no Doc. 07;
(iii)
a análise da ficha financeira do ano de 2012 demonstra, de forma cabal, que não houve qualquer redução da remuneração, fato este corroborado pela testemunha Alzimara em audiência;
(iv)
a sentença é contraditória quando aponta a procedência dos pedidos autorais, quando não foram acolhidos a totalidade dos pedidos.

À vista disso, pleiteia a modificação do dispositivo da sentença guerreada para parcialmente procedente, tendo em vista que não foram acolhidos todos os pedidos da exordial, bem como para que a condenação dos honorários e custas seja feita proporcionalmente, sob pena de violação do art. 86 do CPC. No mais, requer a reforma da decisão para excluir a condenação ao pagamento da gratificação de regência de classe prevista na Lei 1345/2007 uma vez que a referida lei foi revogada tacitamente pelas Leis Municipais 1845/2012 e 1969/2013 e, inclusive, houve a incorporação do valor da gratificação no vencimento sem qualquer redução de salário. Por fim, requer que sejam excluídas as condenações de reflexo em décimo terceiro e férias e 1/3 de férias sobre a gratificação de regência de sala prevista na Lei 1345/2007.

Em seu recurso adesivo,
ROBERTA DE SOUZA FERREIRA
aduz, em síntese, que
(i)
os valores pagos a título de extensão de carga horária, dado seu caráter remuneratório, deveriam integrar a base de cálculo do Salário de Férias;
(ii)
em que pese a sentença tenha resumido sua análise a diferença ao Salário de Férias do mês de Janeiro/2018 (período aquisitivo de 2017), o pedido contido na exordial abarcou todos os períodos descritos no Demonstrativo de Cálculo disposto no Doc. 07;
(iii)
a base de cálculo do salário do mês de férias do profissional do magistério de Piúma é o total de sua remuneração (vencimento-base + acréscimos pecuniários).

À vista disso, requer a reforma da sentença para determinar que o Município efetue o pagamento das diferenças apuradas no Demonstrativo de Cálculo, compreendendo todos os exercícios financeiros citados na inicial, referentes ao pagamento de Salário de Férias, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença.

Desde logo, registro que, a meu sentir, a pretensão recursal deduzida pelo Município de Piúma não merece prosperar.

No que concerne à tese de revogação expressa e tácita da Lei Municipal nº 1.345/2007, imperioso registrar que, tanto a Lei Municipal n. 1.865/2012 (revogada), quanto a Lei Municipal n. 1.969/2013 (atualmente em vigor), ao disciplinarem, sucessivamente, o Estatuto e o Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal de Piúma, não revogaram, expressa ou tacitamente, a gratificação prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007.

Isso porque a Lei Municipal n. 1.865/2012, na época em que disciplinou o Estatuto e o Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal de Piúma, dispunha, em seu art. 47, que a “
remuneração é o vencimento do cargo acrescido das vantagens pecuniárias
estabelecidas em lei
”, não limitando, portanto, as gratificações ao rol previsto naquele Estatuto, sem que tenha havido, ao final, revogação expressa da Lei Municipal nº 1.345/2007.

No mesmo sentido, a Lei Municipal n. 1.969/2013, atualmente em vigor, que prevê em seu art. 49 que a “
remuneração é o vencimento do cargo acrescido das vantagens pecuniárias
estabelecidas em lei
”, isto é, não circunscreve as gratificações fixadas em favor do magistério municipal ao rol de benefícios previstos naquele Estatuto, sem que tenha havido, novamente, expressa revogação da Lei Municipal nº 1.345/2007.

Nesse contexto, impende ressaltar que o art. 2º, §1º, da LINDB, dispõe que “
a lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior
”, hipóteses não verificadas na hipótese vertente, uma vez que as leis posteriores (Leis Municipais n. 1.865/2012 e n. 1.969/2013), além de não terem revogado expressamente o diploma anterior, não dispuseram sobre a “gratificação de regência de classe” disciplinada na Lei Municipal nº 1.345/2007, também não trazendo em seu bojo disposições incompatíveis.

Essa é, precisamente, a orientação que prevalece no âmbito deste eg. Tribunal de Justiça acerca da controvérsia decorrente da aplicação da Lei nº 1.345/2007, do Município de Piúma, senão vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. LEI MUNICIPAL Nº 1.345/2007. INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS NÃO CONFIGURADA. PAGAMENTO DE FÉRIAS COM BASE NA REMUNERAÇÃO INTEGRAL. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. DESPROVIDO O RECURSO DO MUNICÍPIO. PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DE SILVANA DE OLIVEIRA BORGES.
1. A gratificação de regência de classe prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007 é devida ao servidor enquanto estiver no exercício de regência,
não tendo sido incorporada aos vencimentos pelas Leis Municipais nº 1.865/2012 e nº 1.969/2013, as quais não trazem dispositivos que expressamente revoguem a gratificação ou a incorporem ao vencimento base
; 2. O pagamento das férias e do adicional de 1/3 deve ser calculado com base na remuneração integral percebida pelo servidor, considerando a extensão de carga horária realizada no exercício aquisitivo, conforme o princípio da legalidade e a legislação municipal vigente; 3. Desprovimento do recurso do Município de Piúma. (TJES, AC: 0001180-31.2021.8.08.0062, Rel. Desª. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. em 06/12/2024)

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. LEI MUNICIPAL Nº 1.345/2007. REVOGAÇÃO TÁCITA NÃO CARACTERIZADA. PAGAMENTO DE ADICIONAL DE FÉRIAS. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO RECURSO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Município de Piúma contra sentença proferida pela MM Juíza de Direito da 1ª Vara daquela Comarca, que, em ação ordinária movida por Raquel Lopes Ribeiro Milani, condenou a municipalidade ao pagamento da gratificação de regência de classe, conforme previsto na Lei Municipal nº 1.345/2007, pelo período em que a autora exerceu a função, com reflexos em outras verbas. Determinou, ainda, o pagamento da diferença do adicional de férias, considerando o período de 45 dias. O pedido de extensão da carga horária para o período de 2017 foi julgado improcedente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) a revogação tácita da lei municipal nº 1.345/2007 pelas leis nº 1.869/2012 e nº 1.969/2013; (ii) a exclusão do período de 2021 do pagamento da diferença do adicional de férias; (iii) a fixação proporcional dos ônus sucumbenciais. III. RAZÕES DE DECIDIR
A legislação municipal posterior (leis nº 1.869/2012 e nº 1.969/2013) não revogou a lei nº 1.345/2007, uma vez que não há incompatibilidade entre os textos normativos, nem revogação expressa
. A prova testemunhal e as fichas financeiras anexadas pelo apelante não comprovam a alegada revogação ou pagamento da gratificação, sendo irrelevantes para alterar a conclusão da sentença. O pagamento do adicional de férias em 2021 não afasta o direito ao recebimento das diferenças relativas a períodos anteriores, respeitado o prazo prescricional. A sentença é ilíquida, cabendo à fase de liquidação apurar os valores devidos. O município não possui interesse recursal quanto à extensão da jornada relativa a anos posteriores a 2017, porquanto a sentença limitou a análise ao período pleiteado na inicial. A alteração da parte dispositiva da sentença para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais não altera a distribuição dos ônus sucumbenciais, já que a parte autora decaiu de parte mínima do pedido. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A Lei Municipal nº 1.345/2007, que prevê a gratificação de regência de classe, não é revogada tacitamente pelas Leis nº 1.869/2012 e nº 1.969/2013, na ausência de incompatibilidade ou revogação expressa. O pagamento de diferenças de adicional de férias relativas a períodos anteriores ao ano de 2021 deve ser apurado em sede de liquidação, respeitado o prazo prescricional. A sucumbência mínima da parte autora não enseja a redistribuição dos ônus sucumbenciais. (TJES, AC: 0001216-73.2021.8.08.0062, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, 2ª Câmara Cível, j. em 05/12/2024)

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDORA MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. VIGÊNCIA DA LEI MUNICIPAL N.º 1.345/2007. REFLEXOS SOBRE FÉRIAS E 13º SALÁRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Ação de Conhecimento ajuizada por servidora do Magistério do Município de Piúma pleiteando o pagamento da Gratificação de Regência de Classe, prevista na Lei Municipal n.º 1.345/2007, com reflexos sobre férias, adicional de de férias e 13º salário, além da correção do período de férias para 45 dias, conforme a Lei Municipal n.º 1.969/2013. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a Lei Municipal n.º 1.345/2007 foi revogada pelas Leis Municipais n.º 1.865/2012 e n.º 1.969/2013; (ii) estabelecer se o pagamento da Gratificação de Regência de Classe, com reflexos em férias e 13º salário, é devido; (iii) determinar se há sucumbência recíproca. III. RAZÕES DE DECIDIR
A Lei Municipal n.º 1.345/2007 permanece em vigor, uma vez que as Leis Municipais n.º 1.865/2012 e n.º 1.969/2013 não a revogaram expressa ou tacitamente, conforme entendimento consolidado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES)
. O direito à Gratificação de Regência de Classe, previsto na Lei Municipal n.º 1.345/2007, é assegurado à servidora, com seus reflexos no 13º salário, férias e adicional de de férias, enquanto ela esteve em exercício de regência de classe. O pedido de sucumbência recíproca é afastado, pois a procedência parcial dos pedidos não configura a referida reciprocidade, uma vez que a maior parte dos pleitos da autora foi acolhida. A prescrição quinquenal retroativa é aplicada, limitando o pagamento dos valores devidos ao período posterior a 29.10.2016. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A Lei Municipal n.º 1.345/2007 não foi revogada e assegura o pagamento da Gratificação de Regência de Classe aos servidores em exercício de docência. O direito à gratificação inclui seus reflexos no 13º salário, férias e adicional de de férias. Não configurada a sucumbência recíproca quando os pedidos principais da autora são acolhidos. Aplicação da prescrição quinquenal retroativa, nos termos da legislação aplicável. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, VIII e XVII, 39, § 3º; CPC, art. 85, § 11; Lei Municipal n.º 1.345/2007, art. 1º; Lei Municipal n.º 1.969/2013, art. 49; Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), art. 2º, § 1º. (TJES, AC: 0001168-17.2021.8.08.0062, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. em 30/10/2024)

Diante de tais premissas,
forçoso convir pela manutenção da sentença na parte que rejeitou a tese de revogação expressa e tácita da Lei Municipal n. 1.345/2007, bem como a tese de incorporação da gratificação de regência de classe nos vencimentos de servidor efetivo do magistério, vez que não há qualquer dispositivo legal nesse sentido.

Passo, assim, ao exame da pretensão deduzida no recurso adesivo interposto pela servidora.

No que concerne à forma de cálculo do salário de férias, vislumbro que o MM. Magistrado
a quo
, no tópico “
D) REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS DO ANO DE 2017 – EXTENSÃO DE CARGA HORÁRIA
” da r. sentença guerreada, ressalvando a observância ao princípio da congruência, limitou-se a analisar o pleito autoral quanto ao exercício financeiro de 2017, tendo concluído pela ausência de comprovação da existência do direito, vez que inexistente qualquer observação de extensão da carga horária na ficha financeira do ano de 2017.

Entretanto, entendo assistir razão à irresignação da recorrente, visto que, do exame da petição inicial, infere-se que o pedido autoral não se limita ao exercício financeiro do ano de 2017, tendo sido postulado, também, o

pagamento dos demais períodos aquisitivos laborados, observando o “
descrito no Demonstrativo de Cálculo anexo (Doc. 07)
”.

A partir da análise detida das Fichas Financeiras carreadas aos autos (fls. 74/80) denota-se que, ainda que a apelante não tenha laborado em sobrejornada em 2017, há diversos lançamentos referentes à extensão de jornada nas Fichas Financeiras dos anos de 2016, 2019 e 2020.

Em caso semelhante ao presente, este E. Tribunal de Justiça reconheceu não só a abrangência dos pedidos autorais expostos na peça vestibular, como também o direito do autor ao recálculo das férias com acréscimo pela extensão da carga horária, senão vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. LEI MUNICIPAL Nº 1.345/2007. REVOGAÇÃO NÃO CONFIGURADA. REFLEXOS EM FÉRIAS E 13º SALÁRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EXTENSÃO DE CARGA HORÁRIA. RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Município de Piúma contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação ajuizada por Nilton Cézar Pinto do Nascimento, determinando o pagamento da gratificação de regência de classe com reflexos em férias, 13º salário e adicionais, além das diferenças do adicional de férias de 45 dias, observada a prescrição quinquenal. Apelação adesiva do autor contra a improcedência do pedido referente ao recálculo das férias com extensão de carga horária relativa ao período aquisitivo de 2017. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se a concessão da gratuidade de justiça à parte autora é cabível; (ii) estabelecer se a Lei Municipal nº 1.345/2007 foi revogada pelas Leis Municipais nº 1.869/2012 e nº 1.969/2013; (iii) determinar se o pagamento da gratificação de regência de classe com reflexos em férias, 13º salário e adicionais é devido; (iv) analisar se a condenação deve abranger o recálculo das férias nos períodos de extensão de carga horária indicados. III. RAZÕES DE DECIDIR A concessão da gratuidade de justiça deve ser mantida, pois, conforme o art. 98 do CPC, a insuficiência de recursos não exige estado de miserabilidade extrema, sendo o benefício cabível diante dos rendimentos líquidos da parte autora. A Lei Municipal nº 1.345/2007 permanece em vigor, pois não foi expressa ou tacitamente revogada pelas Leis Municipais nº 1.869/2012 e nº 1.969/2013. Estas não trataram ou incorporaram a gratificação de regência de classe, conforme entendimento consolidado no Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES). O pagamento da gratificação de regência de classe é devido com reflexos em férias, 13º salário e adicionais, enquanto o servidor esteve no exercício da regência de classe, nos termos do art. 49 da Lei Municipal nº 1.969/2013.
A sentença merece reforma quanto ao pedido de recálculo das férias. Restou demonstrado, por meio das fichas financeiras, que o servidor laborou em carga ampliada nos períodos aquisitivos de 2020 e 2021, fazendo jus ao recálculo das férias com acréscimo pela extensão da carga horária. I
V. DISPOSITIVO E TESE Recurso principal desprovido. Recurso adesivo provido. Tese de julgamento: A Lei Municipal nº 1.345/2007 permanece em vigor, pois não foi expressa ou tacitamente revogada pelas Leis Municipais nº 1.869/2012 e nº 1.969/2013. O pagamento da gratificação de regência de classe com reflexos em férias, 13º salário e adicionais é devido ao servidor no exercício de regência de classe. A concessão da gratuidade de justiça depende da demonstração de insuficiência de recursos, sem exigir miserabilidade extrema. O recálculo das férias deve considerar a extensão da carga horária comprovada nos períodos aquisitivos indicados nos autos. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98; LINDB, art. 2º, §1º; Lei Municipal nº 1.345/2007; Lei Municipal nº 1.969/2013, art. 49. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 00011681720218080062, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, DJ 30/10/2024. TJES, Apelação Cível nº 00012071420218080062, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, DJ 09/10/2024. TJES, Apelação Cível nº 00011993720218080062, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, DJ 19/11/2024. (TJES, AC: 0000030-78.2022.8.08.0062, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. em 13/Feb/2025)

À vista disso,
forçoso o provimento do recurso adesivo para que seja determinado o recálculo das férias com os acréscimos referentes à extensão de jornada no período posterior a 29/10/2016
, visto que declarada, acertadamente, diga-se, a prescrição de créditos resultantes da relação de trabalho relacionados ao período anterior a esta data.

Por fim, alega o Município que houve equívoco no reconhecimento da sucumbência na r. sentença
a quo
, porquanto o julgamento deveria ser considerado parcialmente procedente em razão da rejeição de um dos pedidos autorais (férias sobre extensão de jornada de 2017) e do reconhecimento da prescrição quinquenal das parcelas anteriores a 08.11.2016.

Conforme delineado, a sentença de primeira instância julgou improcedente um dos pedidos formulados pela Apelada, concernente ao pagamento de férias com acréscimo de extensão de carga horária referente ao período aquisitivo de 2017.

No entanto, a improcedência isolada de tal pretensão, diante do acolhimento dos demais pedidos formulados, caracteriza, como reconhecido pela douta magistrada
a quo
, sucumbência mínima da Apelada, nos termos do art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

In casu
, constata-se que a maior parte dos pedidos autorais foi acolhida, incluindo o reconhecimento da Gratificação de Regência de Classe, seus reflexos no 13º salário, férias e adicional de férias, e a fixação de parâmetros para o cálculo das verbas.

Como cediço, não há falar-se em sucumbência recíproca quando a improcedência de um pedido específico, referente a verbas acessórias do período de um ano, em um contexto em que a demanda principal foi amplamente julgada procedente, mas, sim, uma hipótese de decaimento mínimo, que não justifica a pretendida redistribuição dos ônus sucumbenciais.

O reconhecimento da prescrição quinquenal tampouco ensejaria a sucumbência nos moldes pleiteados pelo ente municipal, haja vista que a matéria nem sequer foi objeto de controvérsia substancial entre as partes, uma vez que fora suscitada pela própria parte autora na inicial, limitando desde a petição inicial o período em relação ao qual buscava a condenação do Município.

Ademais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou reiteradamente no sentido de que “(...)
o reconhecimento da prescrição quinquenal não implica sucumbência recíproca
(AgRg no REsp 1.000.707/PB, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 05/11/2009, DJe 30/11/2009)” (AgRg no AREsp n. 499.827/CE, relator Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/5/2014, DJe de 28/5/2014).

Uma vez mantida a r. sentença de 1º Grau quanto ao
reconhecimento da sucumbência unilateral, não há falar-se em redistribuição da verba honorária.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE PIÚMA
e lhe
NEGO PROVIMENTO
. Lado outro,
CONHEÇO
do recurso adesivo interposto por
ROBERTA DE SOUZA FERREIRA
e lhe
DOU PROVIMENTO
para que seja determinado o recálculo das férias com os acréscimos referentes à extensão de jornada no período posterior a 29/10/2016.

Sem honorários recursais, uma vez que serão fixados nos termos do art. 85, § 4º, do CPC, por ocasião da liquidação do julgado, ocasião em que deverão ser considerados os termos do § 11, do citado dispositivo legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)